Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716333-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO THE POINT RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. CABIMENTO. ART. 915 C/C 231 INCISO II CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de citação cumprida via Oficial de Justiça, conta-se o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução a partir da juntada do mandado devidamente cumprido, conforme previsto nos arts. 915 c/c 231, inciso II do CPC/2015. 2. Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, descabe examinar qualquer matéria suscitada em seu bojo, ainda que trate de questão de ordem pública, como a ilegitimidade. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo especial, aponta violação ao artigo 231 do CPC, aduzindo ter apresentado tempestivamente os embargos à execução. Acrescenta que, ainda que não seja reconhecida a sua tempestividade, nada impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente por se tratar de matéria de ordem pública. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID Num. 57984029 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 231 do CPC, pois “verificada a intempestividade dos embargos à execução, não podem ser conhecidos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.792.803/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017